Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Ante a impossibilidade de se concluir, à luz do conjunto probatório, que os representados concorreram para o ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, há de ser preservada a sentença de absolvição, nos termos do artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.